Tribunal: TJMT
Processo: 1026909-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026909-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO MACIEL DA SILVA - CPF: 064.640.361-30 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais do autor e faturas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito e, quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 80, II do CPC.

A recorrente sustenta a inexistência de relação contratual e que a assinatura constante no contrato apresentado pela reclamada não seria verídica e, nas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para excluir às penalidades por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da sentença e consequente procedência dos pedidos da exordial.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

-Perícia Grafotécnica

O recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de pericia, mais precisamente, exame grafotécnico na Proposta de adesão apresentada na contestação, alegando fraude na assinatura.

No caso, contrato devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais do recorrente, folha de salário mensal, faturas de consumo, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente. Ressalto que não houve impugnação quanto as pessoas indicadas como referência, sendo desnecessária a pretendida prova pericial e, por consequência, não merece guarida a alegação de incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou o cartão de crédito Amanco, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação.

A Recorrida apresentou proposta de adesão assinada, documentos pessoais do recorrente e faturas, o que culminou no julgamento de improcedência da pretensão inicial. Importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato é guarda muita semelhança àquela firmada no documento pessoal do Recorrente e a procuração carreada na exordial.

Assim, a sentença recorrida não merece reforma, posto que recorrida apresentou prova robusta capaz de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito, que ensejou a negativação.

Por fim, deve ser mantida a condenação nas penas por litigância de má-fé, considerando que o recorrente alterou a verdade dos fatos, com pretensão de obter vantagem indevida, nos termos do art. 80 do CPC.

Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso, posto que tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021